Tribunal: TJSP
Processo: 2263016-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Ilegitimidade passiva. Alegação por meio dos embargos do devedor ou da exceção de pré-executividade, conforme a matéria, respectivamente, demande ou não a produção de provas. Precedentes do STJ. Matéria deduzida que é de ordem pública – condição da ação – e não demanda dilação probatória. Aplicação da Teoria da Causa Madura.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Exceção de pré-executividade. Ilegitimidade passiva. Alegação por meio dos embargos do devedor ou da exceção de pré-executividade, conforme a matéria, respectivamente, demande ou não a produção de provas. Precedentes do STJ. Matéria deduzida que é de ordem pública – condição da ação – e não demanda dilação probatória. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Prova dos autos robusta, a aparar a tese da ilegitimidade passiva ad causam da empresa recorrente. Exceção de pré-executividade acolhida. Honorários advocatícios devidos em favor do excipiente. Fixação por equidade adequada. Fixação dos honorários segundo o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço. Inteligência do art. 85, §8o, do CPC. Decisão reformada. Recurso provido.